Tribunal: CARF
Processo: 17565.000145/2009-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17565.000145/2009-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.557 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
IZAQUE FERREIRA SUPINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), Thiago Buschinelli Sorrentino e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 8/12), lavrada em
08/09/2009, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2007, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de dedução indevida
de despesas médicas, no valor de R$ 14.600,98.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17565.000145/2009-64
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.557 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17565.000145/2009-64

Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 3), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
• Em
21/08/2009,
apresentou
na
ARF/Ibitinga/SP,
correspondência
encaminhando toda a documentação solicitada pelo termo de intimação fiscal, à
exceção do cheque no. 851477, cuja cópia tinha sido pedida ao Banco do Brasil.
Demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal requer seja
acolhida a presente impugnação para que seja cancelado o débito fiscal reclamado.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 15-53.338 (e-fls. 63/68), os membros da 11a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP), por
unanimidade, decidiram pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário e, do
voto da relatora a quo, podemos destacar o seguinte:
O contribuinte apresentou impugnação em 17/09/2009, fl. 02, e não há nos
autos informação sobre a ciência da presente Notificação de Lançamento. Consta na fl.
13 do processo o vencimento da multa em 22/10/2009 e, portanto, a impugnação é
tempestiva, de acordo com o que dispõe o Parecer Cosit/Cotir/Ditir no 26, de 09/04/97.
Ademais atende aos requisitos de admissibilidade do Decreto 70.235, de 06/03/1972 e
suas alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
Deduções de Despesas Médicas
As deduções de despesas médicas encontram previsão legal no art. 8o, inciso II,
alínea "a", e §2o, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que assim dispõe:
...
Do total das despesa médicas informadas na DIRPF/2007, foi glosado o valor
correspondente a R$ 14.600,98:
...
O art. 73 e seu § 1o, do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda)
dispõe:
...
Com a impugnação foram apresentados os seguintes documentos da despesas
médicas glosadas:
...
Destaque-se que o motivo da glosa estava vinculado à comprovação dos
pagamentos relacionados aos respectivos recibos. Vejamos, fl. 10:
Complementação da Descrição dos Fatos
Intimado a comprovar o efetivo pagamento das despesas médicas declaradas
apresentou cópia de cheque no valor de R$ 2.290,00 beneficiário: Rogério
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.557 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17565.000145/2009-64

Guimarães. Foi considerado ainda o valor de R$ 1.523,16 que consta no comprovante
de rendimentos da fonte pagadora. Glosa dos demais valores declarados por falta de
comprovação do pagamento.
Pelos documentos trazidos aos autos, o impugnante limitou-se apresentar
recibos que, na maior parte das vezes, não atenderam aos requisitos legais expostos na
legislação acima colacionada.
O beneficiário dos recibos teria que provar que realmente efetuou os
pagamentos dos valores neles constantes, para que ficasse caracterizada a efetividade
da despesa passível de dedução. Para tal comprovação, o impugnante poderia
apresentar: cópia de cheques nominativos coincidentes em datas e valores com os
recibos apresentados; extratos bancários; comprovantes de transferência bancária;
prova de disponibilidade financeira, vinculada aos pagamentos, nas datas de suas
realizações.
Ainda, não ficou comprovado, conforme o que disciplina o Art. 8o, inciso II,
alínea "a", e §2o, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, o efetivo pagamento
das despesas médicas relacionadas.
Por todo o acima exposto, deve ser mantida a glosa referente à Dedução
Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 14.600,98.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
74/75) argumentando, em resumo, o seguinte:
Todos os recibos de despesas médicas foram emitidos em meu nome para
tratamento de minha pessoa e alguns estão sem a informação do endereço dos
profissionais, mas dele consta o número do CPF, entretanto me disponho a consegui-
los junto aos profissionais que os emitiram se me for permitido, bem como solicitar
que coloquem o como de fato é o meu nome como usuário dos serviços prestados.
...
Venho alegar que tratam-se apenas de erros formais em tais documentos, o que
não descaracteriza o cumprimento da norma em apresentar comprovantes de minhas
despesas com serviços médicos.
...
Houve efetivamente o pagamento de tais despesas, independentemente de faltar
um ou outro dado no documento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.557 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17565.000145/2009-64

Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas no valor total de R$ 14.600,98.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
De início, convém reproduzir trecho constante na complementação da descrição
dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 10) de lavra da autoridade lançadora:
Glosa do valor de R$ ********14.600,98, indevidamente deduzido a titulo de
Despesas Médicas, por falta de comprovação., ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
Intimado a comprovar o efetivo pagamento das despesas médicas declaradas
apresentou cópia, de cheque no valor de R$ 2.290,00 - beneficiário: Rogério
Guimarães. Foi considerado ainda o valor de R$ 1.523,16 que consta no comprovante
rendimentos da fonte pagadora. Glosa dos demais valores declarados por falta de
comprovação do pagamento.
O julgamento anterior, ao manter a infração sobre as despesas
médicas/odontológicas, fez as seguintes considerações a respeito (e-fls. 68):
O beneficiário dos recibos teria que provar que realmente efetuou os pagamentos dos
valores neles constantes, para que ficasse caracterizada a efetividade da despesa passível
de dedução. Para tal comprovação, o impugnante poderia apresentar: cópia de cheques
nominativos coincidentes em datas e valores com os recibos apresentados; extratos
bancários; comprovantes de transferência bancária; prova de disponibilidade financeira,
vinculada aos pagamentos, nas datas de suas realizações.
Bem, o ponto de discordância desta lide resume-se, pode-se assim dizer, quanto à
suficiência dos recibos apresentados pelo contribuinte para comprovação das despesas efetuadas
com profissionais da área médica/odontológica visando a dedução da base de cálculo do imposto
de renda pessoa física, após regularmente intimado pela autoridade lançadora a comprovar o
efetivo pagamento delas.
Antes de iniciarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.557 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17565.000145/2009-64

§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Veja que a legislação estabeleceu a hipótese de a autoridade lançadora requerer
documentos adicionais para a comprovação da efetiva realização dessas despesas, se assim
entender necessário. Numa correta interpretação dos dispositivos legais, pode-se inferir a
necessidade da especificação e comprovação não só dos serviços prestados, bem como do seu
efetivo pagamento.
A apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas médicas, a
teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente, mas não
restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Havendo qualquer dúvida quanto às deduções declaradas pelo contribuinte, a
autoridade lançadora, tem não só o direito mas também o dever de exigir provas adicionais da
efetividade da prestação dos serviços.
No que concerne ao ônus da prova, é regra geral no direito que cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato. É o que ocorre no caso das deduções. A legislação tributária estabeleceu expressamente que
o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justifica-las, deslocando para ele o ônus
probatório.
Nesse sentido destaque-se os ensinamentos do mestre Antônio da Silva Cabral,
em Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, p. 298 (documento assinado digitalmente)
Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se frequentemente: “a quem alega alguma coisa,
compete prova-la”. [...] Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações
sobre omissão de rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.557 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17565.000145/2009-64

que importem redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário
competem ao contribuinte.(g.n.)
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para
este a obrigação de comprovar e justificar as deduções e, não o fazendo, sofre as consequências
legais, ou seja, o não cabimento dessas deduções, por falta de comprovação e justificação.
Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não deixem qualquer
dúvida quanto ao fato questionado.
Por conseguinte, o ônus da prova das deduções é do contribuinte, pois foram por
ele pleiteadas.
Se a prova da dedução incumbe a quem interessa e este não a faz na forma
exigida, se sujeita a sua desconsideração. Foi exatamente isto que ocorreu nos autos.
Cabe esclarecer que os recibos, porquanto manifestações unilaterais, não se
prestam à comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos neles descritos, como pretende o
recorrente.
Os recibos e as declarações de pagamento contêm uma declaração de fato, o que
faz com que tenham aptidão para provar a declaração, mas não o fato declarado, conforme
dicção do parágrafo único do art. 408 do CPC:
“Art. 408. As declarações constantes do documento particular, escrito e
assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao
signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o
fato.”
Esse dispositivo legal também esclarece que os recibos e as declarações de
pagamento presumem-se verdadeiros somente em relação àqueles que participaram do ato.
O vigente Código Civil (CC - Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002) também
disciplina o limite da presunção de veracidade dos documentos particulares e seus efeitos sobre
terceiros:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
(...)
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. (grifos nossos)
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.557 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17565.000145/2009-64

Em síntese, como não há presunção de veracidade do recibo, perante o Fisco, a
este documento atribui-se ordinário valor probatório.
Desta forma, entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços comprovadamente realizados
quando objeto de indagação pela autoridade fiscal, a partir de dúvida razoável, bem como a
pagamentos especificados e comprovados.
No presente caso não se afigura irregular, nem desarrazoada, a exigência, por
parte da autoridade lançadora, da comprovação de pagamento das despesas
médicas/odontológicas e, dependendo da situação fática, demonstra-se necessária e
imprescindível.
Repisamos que a motivação para as glosas com deduções nesta lide foi a falta de
comprovação do efetivo pagamento de despesas realizadas com saúde, conforme fundamentado
pela autoridade lançadora (e-fls. 10).
Com sua peça impugnatória o recorrente apresentou: i) cheque (e-fls. 27/29); ii)
comprovante de rendimentos (e-fls. 34); e iii) recibos (e-fls. 35/61), no intuito de comprovar a
regularidade de seus dispêndios médicos/odontológicos.
Tais documentos já haviam sido objeto de análise pelas autoridades lançadora e
julgadora, sendo acatadas as respectivas despesas médicas comprovadas pelos cheque e
comprovante de rendimentos.
O Recorrente não apresentou nenhum outro elemento de prova com o seu recurso
voluntário.
Como visto, a documentação apresentada inicialmente pelo interessado foi
integralmente avaliada pelo julgamento anterior.
Da reanálise de todo o procedimento realizado até então, entendo que a
documentação apresentada, por si só, neste caso particular, não são suficientes para comprovar
a efetividade da prestação de serviços médicos e odontológicos.
Com efeito, o interessado deveria apresentar outros elementos a fim de
comprovar a efetividade das prestações de serviços médicos/odontológicos que pudessem dar
convicção a este julgador de sua plena realização, apenas para exemplificar: cheques; extratos
bancários; comprovantes de transferência bancários; exames laboratoriais ou de imagens
realizados; receituários; prontuários e/ou fichas de acompanhamento odontológico, entre outros
possíveis.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, considero que o recorrente
não logrou êxito em comprovar a efetividade da prestação dos serviços médicos/odontológicos
e, assim, voto pela manutenção integral das glosas sobre as respectivas deduções, alinhando-
me à conclusão da decisão de piso.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.557 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17565.000145/2009-64

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital